Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800582-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP

AGRAVADO: MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800582-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP

AGRAVADO: MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 109294447

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO E OBSCURIDADE- INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargante, mantendo na íntegra a decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o pagamento pelas empresas requeridas do valor equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, a título de pensionamento em favor da agravada.

2.

Omissão e obscuridade inexistentes no caso em comento. Análise de toda a matéria ventilada nos autos.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP
e Embargados
MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA
e do V. Acórdão ID Nº.
109294447
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800582-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP

AGRAVADO: MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 109294447

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

REFRIGERANTES PARAENSE EIRELI - EPP
, opôs embargos de declaração (ID 11141848) em face de
MONICA FRANCISCA SOUZA DA SILVA,
e do
V. Acórdão ID Nº.
109294447
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PENSIONAMENTO EM FAVOR DA AGRAVADA –
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSIONAMENTO MENSAL – TRANSTORNOS OCASIONADOS PELO SINISTRO – RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o julgado atacado teria sido omisso e obscuro, sob o argumento de que, nos autos n
ã
o h
á
nenhuma prova concreta dos transtornos que a embargada estaria experimentando, ou necessidade urgente, salientando a empresa recorrente comprovou ter auxiliado integralmente a embargada por todo o tempo em que ela precisou despender recursos financeiros.

Afirma que a embargada atualmente recebe benef
í
cio previdenci
á
rio, o qual possui car
á
ter alimentar, n
ã
o havendo nenhuma comprova
çã
o dos gastos mensais com o custeio do tratamento m
é
dico, transporte, gastos extraordin
á
rios, podendo a mesma aguardar o deslinde processual, o que n
ã
o agravaria a sa
ú
de da mesma.

Pugna pela reforma integral do Acórdão recorrido.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 11292873.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargante, mantendo na íntegra a decisão agravada que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o pagamento pelas empresas requeridas do valor equivalente a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, a título de pensionamento em favor da agravada
.

Insurge-se a o embargante contra o acórdão, aduzindo, em síntese a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, sob o argumento de que a recorrida não teria comprovado os transtornos que alega estar experimentando, que teria contribuído para diversas despesas da mesma, e ainda que
atualmente recebe benef
í
cio previdenci
á
rio, o qual possui car
á
ter alimentar.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria tratada nos autos fora analisada de forma detida, a exemplo das questões relativas a comprovação dos transtornos experimentados pela embargada em razão do sinistro que a vitimou, além das sequelas, tais como a amputação da perna direita, não se vislumbrando quaisquer vícios aptos a caracterizar vícios capazes de macular o julgado.

Senão vejamos um trecho:

(...)
No caso dos autos, pelo que se observa a partir dos documentos acostados aos autos, a recorrida foi vítima de acidente de trânsito em 16/12/2020,
em frente à sede da empresa agravante, oportunidade em que fora surpreendida e atropelada por caminhão que tinha o funcionário da recorrente como condutor, ocasionando à agravada várias lesões, com esmagamento da perna direita, culminando com a sua amputação. Pelo que se infere do art. 950
[1]
do CC, a norma não tem como escopo apenas recompor eventual prejuízo econômico imediato da vítima, mas compensá-la por conta das limitações profissionais que a lesão lhe acarretará pelo restante de sua vida.
(...)
No caso dos autos, é evidente que a lesão experimentada pela agravada exigirá esforço adicional para as mais comezinhas atividades, observando-se que a jurisprudência dominante entende que a vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito à pensão mensal, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada, senão vejamos: (...)

Além disso, as questões atinentes ao recebimento pela embargada de benefício previdenciário também foram tratadas e refutadas no julgado ora vergastado, de sorte que
a concessão deste não obsta a continuidade do pensionamento por parte da pessoa jurídica.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, pelo que se denota,
se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento, o que vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

[1]

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Belém, 29/11/2022